Tribunal: TJBA
Processo: 8044121-93.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044121-93.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENICE MARIA MORAIS SILVA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO À PARIDADE. AFASTADAS. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO DE QUE O PISO SALARIAL TEM COMO BASE O VENCIMENTO E NÃO A REMUNERAÇÃO GLOBAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Compete ao Secretário de Administração, dentre outras atribuições, auxiliar o Chefe do Poder Executivo na gestão dos recursos humanos, ativos e inativos, a teor do que dispõe a Lei estadual 13.204/2014. Rejeita-se a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia. 2. A Lei Federal n° 11.738/08 estabeleceu o piso salarial do magistério nacional, bem como medidas para a sua efetivação. 3. Na ADI n° 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando o entendimento de que o piso salarial tem como base o vencimento e não a remuneração global. Modulação dos efeitos da decisão, fixou-se a eficácia da lei federal a partir do dia 27 de abril de 2011, data do julgamento do mérito da ADI. 4. Restou evidenciado o direito líquido dos profissionais do magistério estadual à implantação do piso salarial nacional fixado Lei Federal nº 11.738/2008, com as devidas atualizações determinadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), como seu vencimento básico. A implantação para ser efetiva deverá refletir em todas as demais verbas salarias que utilizam o vencimento básico como base de cálculo. 5. A exequente acostou contracheques onde constam informações sobre sua admissão no serviço público, em julho de 1985, com matrícula 11195883. Os registros públicos confirmam que a aposentadoria ocorreu por meio da portaria nº 2418/2011, de 25/11/2011, publicada no D.O.E. de 26 e 27/11/2011, com proventos integrais, com fundamentação legal no art 6º EC nº 41/03, cc arts. 2º e 5º, EC nº 47/05. 6. A autoridade impetrada alega que os proventos do impetrante foram compostos por uma vantagem pessoal de natureza remuneratória (VPNI) que deve servir como base para verificação de pagamento do piso nacional. 7. Nota-se, a partir da própria demonstração ilustrada apresentada pelo ente público, que referida vantagem, quando somada ao subsídio, representa o mesmo montante equivalente ao total da remuneração do servidor, e não essencialmente o seu vencimento básico, que deve ser considerado para a fixação do piso salarial aqui reivindicado. 8. Desse modo, deve-se afastar dita vantagem como base para verificação de pagamento do piso nacional, respeitando-se os parâmetros fixados na ADI 4.167/STF. 9. A Lei de Responsabilidade Fiscal e os arts. 37, X e 169 da CF/88 e o princípio da separação de poderes não podem servir de argumentos para o Estado da Bahia escusar-se de respeitar a Lei do Piso Nacional do Magistério, uma vez que tais dispositivos não se destinam a avalizar arbitrariedades cometidas pelo Poder Público. 10. Mandado de Segurança conhecido. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044121-93.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante HELENICE MARIA MORAIS SILVA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2023. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA